Tribunal: TJMT
Processo: 1032847-57.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UANDERSON LUIZ RODRIGUES - CPF: 031.978.201-85 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PARCELAS DO ACORDO ADIMPLIDAS COM ATRASO. INADIMPLÊNCIA REITERADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão do bloqueio de sua linha telefônica móvel, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que o bloqueio foi motivado pela suposta inadimplência com as faturas dos meses de junho/2020 (R$ 78,37) e julho/2020 (R$ 142,26), contudo, afirma que os valores foram devidamente quitados.

2.

É incontroverso nos autos que no momento da suspensão o Recorrente encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais, uma vez que em 16/03/2020 celebrou acordo de pagamento de débito junto a ré no valor total de R$ 95,48, divididos em nove parcelas, sendo os valores embutidos na fatura mensal de consumo. Ainda, restou comprovado o pagamento extemporâneo do consumidor em relação a terceira parcela do acordo com vencimento em 01/05/2020 sendo o pagamento realizado em 07/05/2020, o que implicou no vencimento antecipado das demais parcelas, razão pela qual não há se falar em ato ilícito efetuado pela empresa.

3.

Estando demonstrado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há lugar para impor à operadora o dever de indenizar o demandante por supostos danos morais decorrentes do bloqueio da linha.

4.

Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso.

5.

Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de

indenização por danos morais, em razão do bloqueio de sua linha telefônica móvel, a despeito de estar adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que o bloqueio foi motivado pela suposta inadimplência com as faturas dos meses de junho/2020 (R$ 78,37) e julho/2020 (R$ 142,26), contudo, afirma que os valores foram devidamente quitados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da ausência de falha na prestação do serviço
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas acrescento que não vislumbro situação que enseje o direito à indenização por danos morais.

Pela análise dos documentos carreados aos autos, resta claro que a inadimplência reiterada do autor deu ensejo a suspensão, ora combatida.

Havendo inadimplência por parte do consumidor, é faculdade da empresa de telefonia o bloqueio da linha, sem que haja necessidade de prévio aviso. Ora, a disponibilidade dos serviços está condicionada à contraprestação.

Diante do contexto, entendo não estar configurada situação capaz de gerar direito à indenização por danos morais, seja pela função compensatória, seja pelas funções punitiva e dissuasória.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por UANDERSON LUIZ RODRIGUES, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021